Tribunal: TJSP
Processo: 1002108-38.2020.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. Julgamento antecipado da lide. Produção desnecessária de prova pericial. Documentos apresentados que são suficientes para formar o convencimento do magistrado. Preliminar rejeitada.

ATO ADMINISTRATIVO. Auto de Infração. Tutela cautelar antecedente com pedido de urgência com aditamento da inicial. Posto revendedor de combustíveis. Elevação desproporcional de preços.

Ementa:

CERCEAMENTO DE DEFESA. Julgamento antecipado da lide. Produção desnecessária de prova pericial. Documentos apresentados que são suficientes para formar o convencimento do magistrado. Preliminar rejeitada.

ATO ADMINISTRATIVO. Auto de Infração. Tutela cautelar antecedente com pedido de urgência com aditamento da inicial. Posto revendedor de combustíveis. Elevação desproporcional de preços. Greve dos Caminheiros. Auto de Infração e multa aplicada pelo PROCON, com base no art. 39, X, do CDC. Pleito para anulação do ato administrativo. Inadmissibilidade. Justa causa não comprovada. Abusividade na elevação do preço de combustível constatada. Presunção de legalidade do ato administrativo não elidida. Auto de infração subsistente. Precedentes.

MULTA. Legalidade da cobrança. Penalidade imposta com base nos critérios estabelecidos pelo art. 57 do CDC e da Portaria no 45/2015. Observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Valor fixado que objetiva inibir a repetição de infrações idênticas, desestimulando lesões ou danos aos consumidores. Multa fixada de acordo com os ditames da lei.

MULTA. Base de cálculo. Impugnação contra estimativa da renda média mensal da autora, que constituiu a base de cálculo da multa. Inadmissibilidade. Documentação apresentada pela autora, que não atendeu o disposto no art. 32, §1o da Portaria Normativa PROCON no 45/2015. Autora que, por duas oportunidades, deixou de regularizar a documentação. Legalidade da estimativa da renda média mensal da autora configurada. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614267
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002108-38.2020.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é apelante AUTO POSTO
BANDEIRA 3 LTDA, é apelado FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO
CONSUMIDOR - PROCON.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente) e CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002108-38.2020.8.26.0566 -Voto no 21578
2
Voto no 21578
Apelação no 1002108-38.2020.8.26.0566
Apelante: Auto Posto Bandeira 3 Ltda.
Apelada: Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor - Procon
Vara de Origem: Vara da Fazenda Pública de São Carlos
CERCEAMENTO DE DEFESA. Julgamento antecipado da lide.
Produção
desnecessária
de
prova
pericial.
Documentos
apresentados que são suficientes para formar o convencimento do
magistrado. Preliminar rejeitada.
ATO ADMINISTRATIVO. Auto de Infração. Tutela cautelar
antecedente com pedido de urgência com aditamento da inicial.
Posto revendedor de combustíveis. Elevação desproporcional de
preços. Greve dos Caminheiros. Auto de Infração e multa aplicada
pelo PROCON, com base no art. 39, X, do CDC. Pleito para
anulação do ato administrativo. Inadmissibilidade. Justa causa não
comprovada. Abusividade na elevação do preço de combustível
constatada. Presunção de legalidade do ato administrativo não
elidida. Auto de infração subsistente. Precedentes.
MULTA. Legalidade da cobrança. Penalidade imposta com base
nos critérios estabelecidos pelo art. 57 do CDC e da Portaria no
45/2015. Observância dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade. Valor fixado que objetiva inibir a repetição de
infrações idênticas, desestimulando lesões ou danos aos
consumidores. Multa fixada de acordo com os ditames da lei.
MULTA. Base de cálculo. Impugnação contra estimativa da renda
média mensal da autora, que constituiu a base de cálculo da multa.
Inadmissibilidade. Documentação apresentada pela autora, que
não atendeu o disposto no art. 32, §1o da Portaria Normativa
PROCON no 45/2015. Autora que, por duas oportunidades, deixou
de regularizar a documentação. Legalidade da estimativa da renda
média mensal da autora configurada. Sentença mantida. Recurso
improvido.
Vistos.
Trata-se
de
recurso
de
apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002108-38.2020.8.26.0566 -Voto no 21578
3
interposto por Auto Posto Bandeira 3 Ltda. contra a r.
sentença de fls. 800/805, que julgou improcedente a tutela
cautelar antecedente ajuizada pela Apelante em face da
Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor - Procon,
objetivando a sustação do protesto da CDA no 1.273.916.914, e
no mérito, a anulação do auto de infração e,
subsidiariamente, a redução da multa.
Nas razões recursais (fls. 809/827),
sustenta a Apelante, preliminarmente, cerceamento de defesa,
ante a impossibilidade de produção de perícia. No mérito,
alega que apesar dos enormes prejuízos que sofreu em virtude
da
greve
dos
caminhoneiros, o Procon equivocadamente,
considerou os preços dos combustíveis abusivos. Afirma que
não houve propaganda enganosa, pois o preços estavam
visivelmente afixados, sendo que o aumento praticado pelos
revendedores de combustíveis refletiu a alta praticada pela
distribuidora, somada ao aumento tributário do PIS/COFINS,
restando ausente a conduta tipificada no art. 39, inc. X da
Lei 8.078/90 e gerando a nulidade do AIIM em questão. Pugna
pelo provimento do recurso, e subsidiariamente, requer a
diminuição do valor da multa imposta, tomando-se por base de
cálculo a efetiva receita da apelante e critérios de
dosimetria
(vantagem auferida
e
condição
econômica do
fornecedor).
Foram apresentadas contrarrazões às
fls. 833/845.
É o relatório.
1. Trata-se de ação cautelar de
urgência antecedente objetivando a sustação do débito oriundo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002108-38.2020.8.26.0566 -Voto no 21578
4
do auto de infração no 08957 D9 (fls. 26/27
CDA no
1.273.916.914
R$ 5.943,20), que ainda não é objeto de
execução fiscal.
Tendo em vista o depósito integral do
débito questionado (fls. 554), foi concedida a tutela de
urgência para sustação do protesto, bem como deferido o prazo
de 15 para aditamento da petição inicial (fls. 555).
Nesse passo, a autora apresentou a
emenda à inicial requerendo o pedido principal (anulação do
AIIM e extinção da referida CDA), e subsidiariamente, a
redução da multa imposta (fls. 566/571).
Julgada improcedente a ação, insurge-
se a autora.
2. De início, não há que se falar em
nulidade da sentença, ante o cerceamento de defesa, pela
falta de realização de prova pericial.
Com
efeito,
compete
ao
julgador
verificar as provas produzidas no processo e determinar, se
assim entender pertinente, a produção de outras provas que
considerar necessárias para a elucidação do caso concreto ou
julgar a lide de forma antecipada.
Na espécie, o juízo a quo dispunha de
elementos para apreciar as alegações apresentadas pelas
partes, de forma que os documentos acostados aos autos eram
suficientes para a formação de seu convencimento e permitiram
o
exame
das
questões
discutidas,
sendo,
portanto,
desnecessária a produção de prova testemunhal.
De se salientar que a pretensão
deduzida nos autos não necessita de produção de provas em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002108-38.2020.8.26.0566 -Voto no 21578
5
audiência, sendo suficientes as provas já existentes nos
autos, notadamente por se tratar de questão de direito.
Nesse sentido:
“RESP. PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
QUESTÃO DE DIREITO. DEVER DO JUIZ. - O ART. 330, DO CPC, IMPÕE
AO JUIZ O DEVER DE CONHECER DIRETAMENTE DO PEDIDO,
PROFERINDO SENTENÇA, SE PRESENTES AS CONDIÇÕES QUE
PROPICIEM
O
JULGAMENTO
ANTECIPADO
DA
CAUSA,
DESCOGITANDO-SE DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA RESTABELECER A SENTENÇA
DE 1. GRAU.” (STJ, 5a Turma, REsp 112427/AM, Rel. Min. José Arnaldo da
Fonseca, DJ 26.05.1997).
Nesse passo, a produção de provas não
foi dispensada arbitrariamente pelo juízo, pois estavam
presentes os requisitos para o julgamento antecipado da lide.
Assim, agiu em conformidade com o que
preceituam os artigos 370, 371 e 355, inciso I, do Novo
Código de Processo Civil.
Impertinente, pois, a alegação de
nulidade da r. sentença, por cerceamento de defesa, razão
pela qual deve ser afastada.
3. No mérito, narra o Auto Posto
Bandeira 3 Ltda., revendedor de combustíveis e lubrificantes
que, durante a greve dos caminhoneiros (14/05/2018 a
28/05/2018) teria sofrido injusta penalidade por parte do
Procon, que considerou os preços dos combustíveis abusivos.
Assim, o processo administrativo no
0083-0/19-A, culminou na indevida autuação - AIIM no 08957 D9
(fls. 25/548), em face da autora, acusada de exercer cobrança
abusiva (art. 39, inc. X do CDC), dando origem à multa no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002108-38.2020.8.26.0566 -Voto no 21578
6
valor de R$ 5.826,67 (fls. 546).
Contudo, esclarece que tal greve lhe
causou enormes transtornos decorrentes da dificuldade em
adquirir combustível junto à distribuidora, necessidade de
mão de obra extraordinária e transporte mais caro em função
de furtos e roubos, fatores que teriam impactado nos preços
dos combustíveis.
Daí a insurgência.
4. O cerne em questão é verificar a
legalidade do ato administrativo que culminou na imposição de
multa à autora no valor de R$ 5.826,67, decorrente de prática
abusiva, com o aumento desproporcional no valor dos
combustíveis (fls. 44).
No mais, quanto a eventuais vícios no
processo administrativo (fls. 24/549), consigne-se a ausência
de qualquer irresignação da autora, cuja infração motivada no
auto de infração no AIIM no 08957 D9, tem incurso no art. 39,
inc. X do Código de Defesa do Consumidor (fls. 26/27).
5. Como é cediço, compete ao PROCON a
fiscalização de condutas contrárias à legislação de consumo,
incumbindo-lhe, inclusive, a imposição de sanções em caso de
violação aos direitos dos consumidores.
O artigo 56 do Código de Defesa do
Consumidor estabelece que:
“Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas,
conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de
natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:
I - multa; (...).”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002108-38.2020.8.26.0566 -Voto no 21578
7
Na espécie, referida infração foi
descrita com base no art. 39, inciso X do Código de Defesa do
Consumidor, segundo o qual estabelece a vedação de práticas
abusivas:
Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas
abusivas: (Redação dada pela Lei no 8.884, de 11.6.1994)
(...)
“Art. 39 - X - elevar sem justa causa o preço de produtos e serviços;

6. Fixadas estas premissas, verifica-
se às fls. 26/27 que a autora, antes da greve dos
caminhoneiros cobrava pelo etanol R$ 2,70, gasolina comum R$
4,38, gasolina aditivada R$ 4,47 e diesel R$ 3,69.
A partir de 23/05/2018, e durante
todo o período da greve, passou a cobrar pelo etanol R$ 2,89,
gasolina comum R$ 4,59, gasolina aditivada R$ 4,69 e diesel
R$ 3,85.
Verificou-se, portanto, uma diferença
de R$ 0,19 no etanol, R$ 0,21 na gasolina comum, R$ 0,22 na
gasolina aditivada e R$ 0,16 no diesel, representando,
respectivamente, um aumento de 7,03%, 4,79%, 4,92% e 4,33%.
Note-se que a própria empresa autora
admitiu a prática de tais aumentos, in verbis:
“Fato é que a Greve dos Caminhoneiros causou enormes transtornos para todos os
brasileiros. Para o Apelante os transtornos foram enormes, e por óbvio,
impactaram nos preços dos combustíveis, não podendo ser entendido como
prática abusiva, como fez o Apelado ao autuar injustamente o Autor” (fls. 815).
Assim, restou incontroverso o aumento
realizado, sendo certo que a tentativa de minimizar a conduta
abusiva, não foi apta a comprovar a necessidade do aumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002108-38.2020.8.26.0566 -Voto no 21578
8
dos combustíveis praticados no período de escassez de
combustível.
A apelante insiste que experimentava
prejuízos, indicando elevadíssimas despesas mensais que
geravam tais prejuízos (fls. 572/573), para justificar sua
conduta.
Mas a prova que poderia fazer para
afastar a autuação, seria demonstrar que passou a adquirir no
período combustível por preço superior, o que justificaria o
eventual repasse de tais reajustes ao consumidor.
Mas isso não aconteceu.
A prova afasta tal situação.
Só a título de exemplo, como se vê às
fls. 45, em 19/05/2018 a apelante pagava pela gasolina comum,
o preço de R$ 3,9934 o litro, quando o revendia por R$ 4,38 o
litro; mas dias após, em 23/05, aplicou reajuste de 4,79%,
apesar de estar pagando pelo combustível
gasolina comum,
nesta época, o valor de R$ 3,9752 por litro (fls. 44), ou
seja, o combustível teve discreta redução no preço junto a
distribuidora neste dia, mas a apelante passou a vende-lo por
R$ 4,79 o litro, ou seja, a apelante majorou os preços na
bomba, aplicando um considerável aumento de preços sem
justificativa.
Note-se que o período de greve dos
caminhoneiros, por si só, repercutiu na esfera econômica de
todos os brasileiros, nos restando a concluir o oportunismo
praticado pela apelante em evidente afronta às regras do
Código de Defesa do Consumidor.
Neste
aspecto,
bem
esclarece
a
doutrina de Ada Pellegrini Grinover:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002108-38.2020.8.26.0566 -Voto no 21578
9
“A regra, então, é que os aumentos de preço devem sempre estar alicerçados
em justa causa, vale dizer, não podem ser arbitrários, leoninos ou abusivos”
(Código de Defesa do Consumidor comentado pelos autores do anteprojeto, 12a
ed. Forense, p. 534).
7. Não é demais salientar que não se
vislumbra a ocorrência de vícios formais no auto de infração
e no processo administrativo no 0083-0/19-A (fls. 24/548).
O processo administrativo instaurado
obedeceu aos ditames legais, assegurados o contraditório e a
ampla defesa e, diante das provas produzidas nos autos (fls.
24 e seguintes) a Administração concluiu que havia elementos
suficientes a demonstrar a prática da infração imputada (art.
39, inc. X do CDC), impondo a pena de multa.
Em casos análogos, já decidiu este
Eg. TJSP:
1004259-97.2019.8.26.0602
Classe/Assunto: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Relator(a): Aroldo Viotti
Comarca: Sorocaba
Órgão julgador: 11a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 03/07/2020
Data de publicação: 03/07/2020
Ementa: Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo. Autora que
objetiva anular Auto de Infração, lavado pelo PROCON municipal, por infração ao
artigo 39, inciso X, do Código de Defesa do Consumidor. Aumento abusivo de
preço do combustível. Alegação de que o aumento ocorreu em virtude da
greve dos caminhoneiros. Sentença de improcedência. Recurso da autora
buscando a inversão do julgado. Inadmissibilidade. Presunção de legitimidade
do ato administrativo. Autora que não se desincumbiu do ônus de
desconstituir o auto infracional. Precedentes. Recurso desprovido.

1004261-67.2019.8.26.0602
Classe/Assunto: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Relator(a): Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Comarca: Sorocaba
Órgão julgador: 4a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 30/06/2020
Data de publicação: 30/06/2020
Ementa: Ação anulatória. Auto de infração. Multa aplicada pelo PROCON por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002108-38.2020.8.26.0566 -Voto no 21578
10
aumento desproporcional de preço de combustíveis durante o
desabastecimento decorrente da greve de caminhoneiros. Violação a direitos
do consumidor. Precedentes desta Corte. Improcedência da ação mantida.
Recurso improvido.
1004257-30.2019.8.26.0602
Classe/Assunto: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Relator(a): Spoladore Dominguez
Comarca: Sorocaba
Órgão julgador: 13a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 29/06/2020
Data de publicação: 29/06/2020
Ementa:
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE
DE
ATO
ADMINISTRATIVO - AUTO DE INFRAÇÃO - VIOLAÇÃO A NORMA DE
CARÁTER CONSUMERISTA - Sanção amparada no art. 39, X, do CDC -
Processo administrativo que transcorreu regularmente - Aumento excessivo de
preços de combustível disponibilizado ao consumidor, sob o argumento de
que houve necessidade durante greve geral de caminhoneiros ocorrida em
maio de 2018 - Ausência de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no
proceder do órgão autuador Aplicação dos Princípios da legitimidade e
veracidade do ato administrativo Precedentes deste E. Tribunal Sentença
mantida. Apelo desprovido
1039475-20.2019.8.26.0053
Classe/Assunto: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Relator(a): Rubens Rihl
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 1a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 27/02/2020
Data de publicação: 27/02/2020
Ementa: APELAÇÃO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

ELEVAÇÃO DE PREÇOS GREVE DOS CAMINHONEIROS. Pretensão do
autor, posto de comércio de combustível, de anular auto de infração que
resultou na imposição de multa em razão elevação sem justa causa de preços
dos combustíveis comercializados, na ocasião da greve dos caminhoneiros
Sentença de procedência que deve ser parcialmente mantida Conduta que se
amolda à vedação do artigo 39, inciso X do Código de Defesa do Consumidor
Precedentes Valor da multa que não ultrapassou o teto previsto no artigo 57,
parágrafo único do mesmo diploma legal Honorários advocatícios que devem ser
revisados, considerando o valor da causa e a desnecessidade de acompanhamento
do patrono da parte adversa em audiência de instrução ou perícia Sentença
reformada nesta parte. Recurso provido em parte.
1040773-18.2017.8.26.0053
Classe/Assunto: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Relator(a): Maria Laura Tavares
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 5a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 03/09/2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002108-38.2020.8.26.0566 -Voto no 21578
11
Data de publicação: 03/09/2018
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA Código De Defesa do
Consumidor - Posto revendedor de combustíveis - Auto de Infração e Multa
aplicada pelo PROCON, com base no art. 39, X, da Lei no 8.078/90 - Elevação
dos preços - Greve dos caminhoneiros em março de 2012 Ausência de justa
causa e constatação de abusividade - Cerceamento de defesa Inocorrência -
Desnecessidade de produção de prova pericial - Aumento dos preços em razão de
escassez e desabastecimento Configuração da prática abusiva - Presunção de
legalidade e veracidade do ato administrativo Tutela de urgência indeferida -
Sentença de improcedência mantida - Recurso desprovido.
8. Por fim, quanto ao valor da multa
fixada em R$ 5.826,67 (fls. 546), não houve afronta aos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Em relação ao valor da multa, além de
ter previsão legal, deve-se levar em conta o caráter punitivo-
sancionatório, já que o seu valor deve desestimular a prática
de novas infrações, sob pena de não atingir sua finalidade.
Ressalte-se que a imposição da penalidade é, a princípio, ato discricionário da
Administração, estando bem fundamentada, de acordo com os
critérios estabelecidos no art. 57 do CDC, além de ter sido
respeitado o devido processo administrativo, que visou à
apuração de conduta abusiva cometida pela autora, conferindo-
lhe oportunidade de defesa.
Não cabe ao Poder Judiciário valorar
as provas colhidas no processo administrativo e alterar a
penalidade imposta, por flagrante invasão de Poderes.
9. De qualquer forma, na espécie, o
PROCON realizou estimativa da receita média mensal da autora
em R$ 1.500.000,00 (fls. 319), para compor a base de cálculo
para a multa.
Isto
porque,
os
documentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002108-38.2020.8.26.0566 -Voto no 21578
12
apresentados pela autora, não atenderam o disposto no art.
32, §1o da Portaria Normativa no 45/2015.
Ou seja, O DRE/Balancete não estava
publicado/certificado, e as GIAS não estavam certificadas
(fls. 495).
Note-se que o Procon concedeu prazo
para que a autora regularizasse a documentação (fls. 496),
que novamente se manifestou com GIAs não certificadas (fls.
498/510).
Assim,
desprovido
de
documentação
hábil, restou ao Procon realizar a estimativa da receita
média mensal da autora.
Assim, a multa imposta não tem valor
expressivo e não afronta os princípios da isonomia, proporcionalidade e razoabilidade, restando inviável a
redução como pretende o apelante subsidiariamente.
Neste
sentido,
segue
entendimento
jurisprudencial deste Eg. TJSP:
1014888-36.2016.8.26.0053
Classe/Assunto: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Relator(a): Reinaldo Miluzzi
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 6a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 27/09/2018
Data de publicação: 27/09/2018
Ementa: AÇÃO ANULATÓRIA PROCON - Autuação por infração ao artigo 39,
inciso X, do CDC: "elevar sem justa causa o preço de produtos e serviços" Multa
aplicada em processo administrativo Certeza quanto à ocorrência da infração
Arbitramento da multa que teve por parâmetro os artigos 56, I e 57 da LF no
8.078/90 Não ocorrência de afronta aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade
Penalidade que serve de desestímulo à repetição de
conduta idêntica, tendo sido considerada a capacidade econômica da
infratora Sentença de improcedência Recurso não provido
1028899-16.2017.8.26.0577
Classe/Assunto: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Relator(a): Vicente de Abreu Amadei
Comarca: São José dos Campos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002108-38.2020.8.26.0566 -Voto no 21578
13
Órgão julgador: 1a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 11/06/2019
Data de publicação: 19/06/2019
Ementa: APELAÇÕES Ação anulatória de auto de infração aplicado pela
Fundação de Proteção e Defesa ao Consumidor-Procon Infração ao disposto no
art. 52, § 2o, da Lei no 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) caracterizada
Atribuição do PROCON centrada no exercício do poder de polícia conferido por
lei, a incluir a verificação das infrações apontadas no CDC, bem como a aplicação
da multa com lastro nos artigos 56 e 57 do referido CDC Constitucionalidade do
art. 57 do CDC Valor da multa aplicada proporcional à média da receita
operacional da empresa autuada, e fixada, considerando a gravidade da
infração à legislação consumerista, segundo as regras que disciplinam a
matéria Redução inviável em sede judicante (...) Sentença mantida
RECURSOS DESPROVIDOS
Legal e regular, portanto, a multa
aplicada, notadamente porque válido o auto de infração
impugnado, que deve prevalecer, conforme bem decidido pela r.
sentença.
10. Considera-se prequestionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional, uma vez que, em
se tratando de prequestionamento, é desnecessária a citação
dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida.
Isto posto, o recurso é conhecido e
improvido, ficando mantida a. sentença de fls. 800/805. Ficam
os honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor
atualizado da causa, já considerada a sucumbência recursal.

Cláudio Augusto Pedrassi
Relator